Tribunal: TJMT
Processo: 0002122-28.2004.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002122-28.2004.8.11.0013
RECORRENTE: WHESLEY CARLOS DE OLIVEIRA
RECORRIDA: CENTRAL DE ABASTECIMENTO E VENDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DO MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 41600469) interposto por WHESLEY CARLOS DE OLIVEIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 19149964):
“RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO NA FORMA DO ARTIGO 1015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Em face da decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, para o fim de se reconhecer excesso da execução, sem, contudo, pôr fim à fase de cumprimento, é cabível agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de recurso de apelação, que não possibilita a aplicação do princípio da fungibilidade”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0002122-28.2004.8.11.0013, Relator: Des ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 09/10/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 20656468), estes foram rejeitados no acórdão de id 34710972.
O Recorrente alega violação ao artigo 492 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que é possível “(...) a admissão da genuína exceção de pré-executividade, desde que o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir”. (id 41600469 - p. 7)
Argumenta que “(...) no caso em tela, o que houve foi a utilização de uma modalidade de defesa em crédito, com uma inversão de valores através de uma avaliação extemporânea que formou prova pré-constituída, contrariando a Sumula 393 do Superior Tribunal de Justiça”. (id 41600469 - p. 9)
Requer, por fim, o reconhecimento das ilegalidades e irregularidades apontadas para declarar a improcedência do pedido formulado na Exceção de Pré-Executividade.
Recurso tempestivo (id 41866978).
Contrarrazões no id 43951458.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 492 do Código de Processo Civil, o Recorrente alega que “(...) a admissão da genuína exceção de pré-executividade, desde que o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir”. (id 41600469 - p. 7)
Argumenta, ainda, que “(...) no caso em tela, o que houve foi a utilização de uma modalidade de defesa em crédito, com uma inversão de valores através de uma avaliação extemporânea que formou prova pré-constituída, contrariando a Sumula 393 do Superior Tribunal de Justiça”. (id 41600469 - p. 9)
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, notadamente porque o fundamento da decisão foi no sentido de que “(...) a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade não acarretou a extinção da fase de cumprimento de sentença, tratando-se, portanto, de decisão interlocutória, que, aliás, pende da necessária satisfação da determinação imposta pelo Juízo a quo, cujo trâmite foi parcialmente sobrestado em virtude do manejo do presente recurso. Desse modo, a interposição do apelo contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, que não permite o conhecimento do recurso com base na aplicação do princípio da fungibilidade”. (id 19149964 - p. 3)
Diante desse quadro, a referida situação obsta o exame da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, ex vi Súmula 282/STF, e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII